Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO O apelo interposto se questiona, entre outros pontos, a exigibilidade do recolhimento antecipado de ICMS, conforme disposto no Decreto Distrital no 18.955/1997. Ocorre que essa relatoria suscitou, perante o Egrégio Conselho Especial deste Tribunal, arguição de inconstitucionalidade do referido Decreto, especificamente quanto às normas que versam sobre a antecipação do recolhimento do ICMS sem encerramento de tributação (Processo no0703072-88.2024.8.07.0018). Considerando que a referida arguição versa sobre matéria que pode influenciar diretamente o deslinde da controvérsia objeto deste recurso, determino a suspensão da análise do presente apelo até o julgamento definitivo da arguição de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial. Após a publicação do acórdão naquela instância, voltem conclusos para prosseguimento. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906